Tribunal: TCU
Processo: 006.172/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (PB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos destinados à Assistência de Média e Alta Complexidade.

Inteiro teor:
Acórdão 8219/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (PB), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados durante o período de 1/1/2008 a 30/4/2011 para Assistência de Média e Alta Complexidade/Fundo de Ações Estratégicas e Compensação - FAEC; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 17/5/2012 (Relatório de Auditoria 11712/Denasus, peça 6) e 24/7/2017 (recebimento de ofício de notificação, que assinalou à entidade responsável recomendações de providências acerca dos resultados da Auditoria 11712, peça 22); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 39-41) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 42), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Fundo Nacional de Saúde. 1. Processo TC- Processo 006.172/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Secretaria de Saúde - Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa (08.806.754/0001-45). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.